Tribunal: TJSP
Processo: 1502918-62.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502918-62.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante SAMUEL
FELIX DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para absolver SAMUEL FELIX
DA SILVA do delito do artigo 34 da Lei 11/343, com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, e afastar o aumento aplicado à pena-base,
fixando a reprimenda do tráfico em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto
da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva do acusado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1502918-62.2019.8.26.0542
Comarca:
OSASCO
Apelante:
SAMUEL FELIX DA SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28998
Tráfico
Art. 33, caput, c.c. art. 34,
ambos da Lei no 11.343/06
Robusto
conjunto
probatório

Autoria
e
materialidade devidamente comprovadas
e sequer questionadas pelo recurso

Pedido para reconhecer a atipicidade da
conduta do artigo 34 da Lei de Drogas
imputada ao réu Possibilidade - Para
configuração do delito previsto neste
artigo, a lei exige que o agente, entre
outras ações, utilize, possua ou guarde
maquinário, aparelho, instrumento ou
qualquer objeto destinado à fabricação,
preparação, produção ou transformação
de drogas. Sucede, todavia, que, no caso
em apreço, a condenação se baseou na
posse de 03 balanças de precisão e de
3.000 tubos plásticos, os quais, apesar da
expressiva quantidade, não têm outra
serventia senão a de embalar entorpecente, não se inserindo na
caracterização do delito do artigo 34 da
citada lei, o que torna a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
3
acusado,
na
espécie,
atípica
-
Condenação pelo tráfico mantida Pena-
base reduzida para que não se configure
bis in idem Confissão foi devidamente
aplicada na dosimetria da pena -
Incogitável aplicar o redutor, uma vez
que, diante da enorme quantidade de
narcótico , é evidente seu envolvimento
com atividades criminosas - Regime
fechado mantido, pois é único apto para
atingir a função preventiva da pena e de
inibir a prática de novas ações delituosas
Detração penal deve ser requerida
para o Juízo das Execuções Inviável
substituir
a
sanção
corporal
por
restritivas de direitos, uma vez que a
pena ultrapassa o limite de quatro anos
fixado no artigo 44 do CP
Recurso
defensivo parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que SAMUEL FELIX DA SILVA foi condenado por infração
ao delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 34, ambos da Lei
11.343/06, na forma do artigo 70 do Código Penal, ao cumprimento de 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
4
anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-
multa, no valor mínimo.
Inconformado, apela o réu e, através
de sua defesa, pleiteia, em síntese, a absolvição pela atipicidade do delito
do artigo 34 da Lei de Drogas, bem como a aplicação da causa de
diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da citada lei, o
reconhecimento da confissão e a alteração do regime prisional,
considerando a detração penal, bem como a substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos (fls. 163/173).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
178/185), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 196/214).
É o relatório.
Restou incontroverso que, no dia 07
de novembro de 2019, por volta das 23:30 horas, na Avenida Ônix, altura
do numeral 417, na cidade de Osasco/SP, SAMUEL FELIX DA SILVA
transportava, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 783
invólucros plásticos contendo cocaína, no total de 1.735,36g, e 46 tijolos
de maconha, com peso de 25,657kg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
5
Consta, ainda, que, no mesmo dia,
hora e local, SAMUEL FÉLIX DA SILVA possuía e guardava
instrumentos e objetos destinados à preparação e transformação de drogas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
tais como 03 balanças de precisão e 3.000 eppendorfs vazios, destinados ao
embalo das drogas.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares realizavam patrulhamento pelo endereço dos fatos, quando
avistaram o veículo VW/Gol, de placas EFA-3623, cujo condutor, ora
apelante, empreendeu fuga no momento que notou a presença da viatura,
mas não logrou êxito e foi abordado.
Em revista, foram encontradas no
veículo, especificamente no porta malas, as drogas acima indicadas, as
balanças de precisão e três mil embalagens plásticas, bem como um
telefone celular.
A materialidade e a autoria são
incontestes e sequer foram questionadas por meio desta apelação, tanto que
o réu confessou a traficância, alegando que receberia R$2.500,00 para que
transportasse as drogas e os objetos apreendidos, o que fez pois precisava
de dinheiro.
Ademais, a confissão do apelante foi
corroborada pelas demais provas dos autos. Os depoimentos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
6
confirmaram o encontro das drogas, dos eppendorfs e das balanças, bem
como indicaram a confissão informal do acusado.
No mais, a testemunha de defesa
ouvida em juízo, Marisa de Paula Ghirotti, disse nada saber sobre os fatos,
indicando apenas os bons antecedentes e a profissão do réu como
adestrador. Disse, por fim, que ouviu dizer que o réu foi detido pelo
transporte de droga, indicando que nunca soube de qualquer envolvimento
dele com a traficância (mídia digital).
A defesa requer, apenas, alteração
quanto à reprimenda do tráfico de entorpecentes e o reconhecimento da
atipicidade da conduta prevista no artigo 34 da Lei de Drogas, uma vez que
os objetos apreendidos não caracterizam o tipo penal.
Respeitado o entendimento do douto
magistrado sentenciante, houve equívoco na interpretação do referido
dispositivo legal, assistindo razão à defesa.
Para configuração do delito previsto
no artigo 34 da Lei Antidrogas, a lei exige que o agente, entre outras ações,
utilize, possua ou guarde maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer
objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de
drogas.
Sucede, todavia, que, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
7
apreço, a condenação se baseou na posse de 03 balanças de precisão e de
3.000 tubos plásticos, os quais, apesar da expressiva quantidade, não têm
outra serventia senão a de embalar entorpecente, não se inserindo na
caracterização do delito do artigo 34 da citada lei, o que torna a conduta do
acusado, na espécie, atípica.
Nesse sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“A apreensão de balança de precisão,
tigelas, colheres e sacos plásticos com
resquícios
de substância entorpecente,
pronta, perfeita e acabada não caracteriza o
crime,
pois
nenhuma
transformação
química ocorreu com a utilização dos
maquinismos apreendidos.” (RT 784/611).

“DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE
DE
MAQUINÁRIO.
ASSOCIAÇÃO. ARTS. 33, 34 E 35 DA
LEI
N.
11.343/2006.
(...)
3.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
CONDENAÇÃO
SIMULTÂNEA
NOS
ARTS. 33 E 34 DA LEI N.11.343/2006.
ALEGAÇÃO
DE
BIS
IN
IDEM.
OCORRÊNCIA.
POSSE
DE
INSTRUMENTOS. CRIME MEIO. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
8
BALANÇA DE PRECISÃO E SERRA
CIRCULAR.
AUSÊNCIA
DE
TIPICIDADE. OBJETOS PRÓPRIOS DO
CRIME DE TRÁFICO. 5. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
PROVIDO. (...) 3. Há nítida relação de
subsidiariedade entre os tipos penais
descritos nos arts. 33 e 34 da Lei
11.343/2006. (...) 4. Salutar aferir, ademais,
quais objetos se mostram aptos a preencher
a tipicidade penal do tipo do art. 34 da Lei
de Drogas, o qual visa coibir a produção de
drogas. A meu ver, deve ficar demonstrada
a real lesividade dos objetos tidos como
instrumentos
destinados
à
fabricação,
preparação, produção ou transformação de
drogas, sob pena de a posse de uma tampa
de caneta - utilizada como medidor -, atrair
a incidência do tipo penal em exame.
Relevante, assim, analisar se os objetos
apreendidos são aptos a vulnerar o tipo
penal em tela. No caso dos autos, além de a
conduta não se mostrar autônoma, verifico
que a apreensão de uma balança de precisão
e de um alicate de unha não pode ser
considerada como posse de maquinário nos
termos do que descreve o art. 34 da Lei de
Drogas,
pois
referidos
instrumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
9
integram a prática do delito de tráfico, não
se prestando à configuração do crime de
posse de maquinário. 5. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta extensão,
provido para excluir a condenação dos
recorrentes
Márcia
Regina Millezi
e
Franciso Luís Alves de Lima pela prática
do delito do art. 34 da Lei de Drogas” (STJ,
REsp no 1.196.334 -PR (2010/00097420-8),
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, julgado em 19/09/13).
E este E. Tribunal:
“ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE
CONDUTA. Cabimento. Tubos plásticos
do tipo eppendorf que, por si só, não
permitem fabricar, preparar, produzir ou
transformar drogas, mas sim acondicionar,
embalar
o
entorpecente”.
(Ap.
no
0000326-31.2011.8.26.0572,
Rel.
Des.
Camilo Léllis, 8a Câm., j. em 13.03.2014).
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE
OBJETOS
DESTINADOS
À
PREPARAÇÃO DE DROGAS - Objetos
("eppendorfs") que não estão aptos a
configurar esse delito, ainda que em
quantidade expressiva (4.000) - Enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
10
legal que visa à punição de quem manuseia
a própria substância entorpecente na sua
preparação,
transformação,
fabricação,
produção, e não também, evidentemente, de
quem transporta frascos plásticos (conhecidos como "eppendorfs"), comumente usados para o
acondicionamento de droga, em momento
posterior àquela preparação, não se inserindo, portanto, na caracterização delitiva
-
Atipicidade
reconhecida
-
Recursos
providos. (TJSP;
Apelação
Criminal
0001879-35.2011.8.26.0106;
Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Criminal
Extraordinária; Foro de Caieiras - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 04/05/2016;
Data de Registro: 06/05/2016)
Com esse quadro, a absolvição do
delito previsto no artigo 34, caput, da Lei 11.343/06 é medida de rigor.
Quanto ao tráfico, mantém-se a
condenação, mas a basilar merece ajuste. Vejamos.
Na primeira fase da dosimetria, o
MM. Juízo a quo, considerando o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas,
fixou a pena-base do réu acima do mínimo legal. No entanto, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
11
características serão utilizadas em outra fase do cálculo e, portanto, afasto
o aumento aplicado para que não ocorra bis in idem.
Assim, a basilar fica estabelecida em
seu mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda etapa, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, como postula a defesa, mas em nada
altera a sanção, uma vez que ela foi, agora, estabelecida no mínimo, não
sendo tal atenuante capaz de reduzir a pena aquém do mínimo legal,
conforme prevê a súmula 231 do STJ.
Na derradeira etapa da dosimetria,
incogitável aplicar o redutor.
A causa especial de redução de pena
deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela
prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo
do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e
reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais
menos rigorosas.
Sua aplicação só se justifica em
hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos
os requisitos enumerados no §4o, do artigo 33, da lei em comento, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
12
não ocorre no caso em testilha.
Ora, o acusado foi detido em posse
de quase dois quilos de cocaína e mais de vinte e cinco quilos de maconha,
o que evidencia sua ligação com a criminalidade, pois traficantes não iriam
entregar tal quantidade de drogas para pessoa que não esteja envolvida
com eles.
Nota-se, também, que uma das
substâncias apreendidas se revela ainda mais nociva do que as demais,
devendo ser tal característica considerada para o reconhecimento do
benefício, ou não, pois mais gravosa.
A propósito:
“Tráfico
de
entorpecentes.
Acusados
surpreendidos mantendo em depósito, no
interior de barraco, 212 flaconetes plásticos
contendo 101,6g de cocaína e 20 invólucros
com 96,4g de maconha, além de dinheiro e
caderneta
com
anotações
relativas
à
contabilidade do nefasto comércio. Palavras
dos policiais, no tocante aos aspectos
nevrálgicos da dinâmica, coerentes e
seguras, dando conta da apreensão dos
entorpecentes e do numerário. Pequenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
13
contradições que não turvam a clareza da
prova. Negativas dos réus isoladas e
discrepantes. Posturas de quem se valiam
da droga para a mercancia. Desclassificação
para uso, inviável. Condenação bem
decretada. Penas de JOSÉ adequadas.
Reprimendas de ADRIANO e JOSIVAN,
contudo,
revistas.
Impossibilidade
de
aplicação da redução prevista no § 4o, do
artigo 33, da Lei no 11.343/06, até porque a
quantidade de entorpecente era elevada,
tendo sido apreendida, ainda, cocaína,
droga com altíssimo potencial lesivo.
Condutas dos recorridos, ademais, hábeis a
denotar
intensas
periculosidades.
Preponderância das circunstâncias judiciais
do artigo 42, da Lei de Tóxicos, àquelas
inscritas no artigo 59, do C. Penal. Regime
inicial fechado, para todos, decorrente de
Lei. Substituição da reprimenda corporal
por restritivas de direitos e “sursis”
incompatíveis com a gravidade da conduta
dos acusados. Apelos dos réus improvidos e
apelo ministerial provido, para afastar a
redução das penas impostas a ADRIANO e
JOSIVAN”
(Apelação
0420258-20.2010.8.26.0000
grifo do
Relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
14
Assim, não há que se falar na
aplicação do redutor diante da clara ligação do réu com a criminalidade.
Por fim, foi fixado o regime prisional
fechado para início de cumprimento de pena, uma vez que é o mais
adequado ao presente caso, pois a imposição de modalidade diversa não
atenderia ao princípio da suficiência.
O regime fechado corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação
pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população. Além disso, é certo que a traficância ilícita
fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta do réu
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a
prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
15
“Tráfico
ilícito
de
entorpecentes
e
associação para o tráfico (arts. 33, 'caput',
e
35,
“caput”,
ambos
da
Lei
no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado
único
possível
quanto
ao
tráfico.
Inviabilidade de substituição da corporal
por restritivas de direitos. Apelo em
liberdade prejudicado, já que analisado à
altura do julgamento. Apelo ministerial
provido, improvidos os das defesas.”
(TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello.
Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de
drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem
por
guardas
municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6
porções de maconha, 19 porções de
cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$
62,00 sem comprovação satisfatória de
origem. Palavras dos guardas municipais
coerentes
e
harmônicas.
Versões
exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes.
Alegação
de
flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
16
forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido.
Condenação, pelo tráfico, bem decretada.
Penas que já beneficiam o acusado.
Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não
questionada pela acusação. Substituição da
pena corporal por restritivas de direitos
incompatível com crime equiparado a
hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no
11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114.
Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Ademais, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal,
é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração apenas os critérios objetivos
do
quantum
dela,
mas
também
a
observância dos critérios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
17
artigo 59 do Código Penal, entre os quais
se encontram as menções à personalidade
do agente e às circunstâncias do crime.”
(STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas
Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98,
DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas
pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida
pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP
- Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
O
próprio
artigo
33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59 do Código Penal.
Ora, no caso em tela, o réu não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstra elevada
periculosidade, sendo detido com gigantesca quantidade de narcótico, os
quais ceifam vidas jovens e destrói famílias, demonstrando, assim, total
descaso com a vida alheia na busca pelo lucro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
18
Aliás, entende este relator que não é
automática a aplicação do instituto da detração, em primeiro lugar em
razão de tal benefício ter sido previsto como um critério para fixação do
regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na falta de
elemento subjetivo do acusado. A aplicação do instituto não pode, pura e
simplesmente, progredir de regime o condenado levando-se em conta
somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de qualquer outro
critério.
O benefício da detração não merece
ser provido neste momento, em razão de ser inviável, no atual estágio de
cognição, a análise quanto à possibilidade de progressão a regime menos
severo, posto que ausentes nos autos elementos necessários à aferição dos
requisitos de ordem subjetiva.
Nesse
sentido,
também
já
se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal
carece de uma melhor regulamentação,
visto que é dispositivo que se assemelha
aos regramentos da progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
19
regime, matéria pertinente ao juízo das
execuções criminais. Com efeito, para a
fixação de um regime mais brando com
fundamento
no
tempo
de
custódia
cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter
acesso a dados pessoais do réu, como
atestado de comportamento carcerário, a
fim de averiguar se possui os requisitos
objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso
ver, deve ser feita no âmbito da execução
penal. Além disso, uma interpretação
literal do referido dispositivo legal
poderia propiciar situações de flagrante
injustiça, pois, por exemplo, aquele
indivíduo
que
respondeu
preso
ao
processo e foi condenado à pena privativa
de liberdade terá o abatimento do período
em que permaneceu recolhido por ordem
do Magistrado que proferiu a sentença, o
que possibilitaria sua progressão de
regime tendo por base somente o
preenchimento do requisito objetivo; por
sua vez, o condenado que respondeu o
processo em liberdade só obterá a mesma
benesse desde que preencha os requisitos
do artigo 112, da Lei de Execuções
Penais, fato este que caracterizaria
violação
ao
princípio
da
isonomia.Portanto, a fim de se evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
20
incoerências
dessa
natureza,
mais
prudente que a matéria atinente à
detração penal seja analisada pelo Juízo
da Execução”
Importante ressaltar, também, que a
detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca da condição subjetiva do
acusado, especialmente o mérito e o comportamento deste na prisão.
Destaca-se, ainda, que o fato de não
ter sido fixada a pena-base acima do mínimo, as circunstâncias judiciais da
apelante são negativas, conforme acima explicitado, de modo que o regime
menos gravoso não é suficiente.
Por fim, no que diz respeito ao pleito
de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, este não
merece acolhimento, já que a sanção apesar de ter sido reduzida, continua
acima do limite previsto no artigo 44 do CP.
Ademais, os efeitos nocivos do crime
de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual,
revelam a postura indiferente adotada pela agente com relação à saúde
pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. Tal
delito vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
21
do Código Penal, qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime
indicarem que essa substituição seja suficiente”.
Assim, embora o crime tenha sido
praticado sem violência ou grave ameaça, por serem os requisitos previstos
no artigo 44, do Código Penal, cumulativos, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie,
uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para absolver
SAMUEL FELIX DA SILVA do delito do artigo 34 da Lei 11/343, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e
afastar o aumento aplicado à pena-base, fixando a reprimenda do tráfico
em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, mantendo-
se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar
sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva do acusado.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502918-62.2019.8.26.0542 -Voto no
22
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator